Tribunal: TJDFT
Processo: 0735962-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735962-08.2022.8.07.0000 RECORRENTE: AMADEU FAVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. DIFERENÇAS. LAUDO PERICIAL. HOMOLOGAÇÃO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PARA DESCONSTITUIÇÃO. 1. Ao mutuário de cédula de crédito rural que realizou o pagamento do débito antes de abril de 1990 é assegurado o direito ao recebimento da diferença de correção monetária, uma vez reconhecida a redução do percentual de 84,32% para 41,28% (quarenta e um vírgula vinte e oito por cento), em valores corrigidos monetariamente, na forma legal, desde o efetivo desembolso, acrescidos de juros de mora, à taxa de 0,5% ao mês. 2. É reconhecida a correção dos cálculos periciais que observam as importâncias efetivamente pagas pelo mutuário. 3. Agravo de instrumento desprovido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigo 509, § 4o, do CPC, ao argumento de que houve ofensa à coisa julgada, entendendo que os cálculos devem ser realizados considerando as datas de cada pagamento (quitação) realizada pelo mutuário. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 11 e 489, § 1o, inciso IV, ambos do CPC, porquanto já decidiu o STJ que “o acórdão recorrido se pronunciou, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo” (AgInt no AREsp 1805213/GO, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, DJe 28/10/2021). No mesmo sentido: AgInt no AREsp 2.360.677/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, DJe 8/9/2023. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 509, § 4o, do CPC, uma vez que restou assentado no acórdão recorrido: “embora o recorrente busque desconstituir os cálculos apresentados pelo perito judicial, em sede de liquidação de sentença, não traz aos autos elementos suficientes em amparo às suas alegações (...). Os cálculos periciais observaram as diferenças pagas a maior pelo Agravante ao Banco do Brasil, na medida em que deles se extrai a descrição das datas de 16/03/1990; 19/03/1990; 28/03/1990 e 09/04/1990, datas de cada um dos pagamentos, além do cálculo das diferenças apuradas entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTN fixado em idêntico período de 41,28% (ID 40639949 e 126216220 e 135311926 dos autos de origem). Verifica-se, ainda, que (...) houve a correta cobrança do índice de 84,32% do mutuário e que o perito judicial se limita a apurar as diferenças efetivamente devidas pelo mutuário, em estrita observância à coisa julgada” (ID 51990715). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A027